Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-03.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000162-03.2012.8.14.0133

APELANTE: JONATHAN DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

DEMONSTRADA. ART. 935 DO CC. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SENTENÇA PENAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A autora/apelante deixou de tomar os devidos cuidados na condução de sua bicicleta, de modo que além de estar sem os equipamentos devidos, ainda transitava de maneira desatenta, mesmo sabendo que se encontrava em via com trânsito de veículos. Ademais, conforme boletim de Ocorrência de (Id n° 16450421), a vítima foi de encontro à lateral direito do ônibus, batendo e caindo e mais, conforme o relato do autor (Id 16450597), ele próprio declara que foi de encontro com ônibus.
II-
Nesses termos, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a culpa exclusiva da vítima, tendo em vista o conjunto fático probatório. Além do mais, o apelante sequer trouxe comprovação de que o veículo havia sido o causador do acidente, de modo que resta afastada a responsabilidade civil da apelada e pelos motivos, também não há que se falar em culpa concorrente.
III-
a responsabilidade civil é independente da criminal, como expressamente prevê o art. 935 do CC.

Além do mais, nos termos do art. 371 do CPC, o julgador deve apreciar livremente as provas existentes nos autos, de modo que, repiso, cabia ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova quanto a culpabilidade do réu.
IV-
Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença ora apelada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JONATHAN DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.

Versa a inicial que o menor J. D. F. do N. sofreu um acidente enquanto andava em sua bicicleta em via pública, ocasionado pelo motorista da empresa ré, que vinha dirigindo em alta velocidade e que o atingiu de lado e que sequer parou para prestar socorro.

Afirma que sofreu sete pontos na cabeça e vinte e um pontos no braço, precisando de remédios e cuidados médicos, visto que até hoje o mesmo se encontra com fortes dores de cabeça e no braço, a ré ignorou o ocorrido e o abandonou a própria sorte, o que demonstra o imenso dano moral causado ao autor.

Desse modo a condenação da Requerida a pagar à autora um quantum a título de danos morais, no valor de R$ 121.800,00 (CENTO E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS REAIS).

Contestação ID Num. 16450417.

As partes apresentaram razões finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

(...)Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC, considerando que não restou comprovada a incidência do art. 37, §6º, da CF, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do fato narrado na inicial, de tal maneira que não há falar em condenação a indenizar pela empresa requerida. Deixo de condenar o autor em custas processuais e honorários advocatícios em razão da justiça gratuita que foi deferida a ele. DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos Arts. 316, 487, I, e 490 do CPC. (...)

Em suas razões, a recorrente aduz que no Processo Criminal nº 0000012-11.2012.814.0945 (012/2012), iniciado pelo TCO n°: 259/2011.000758-6/PAAR, foi apurada a culpa do motorista (Reinaldo Fernandes Martins) da empresa Ré, e identificado que este recebeu aplicação imediata da pena restritiva de direitos na modalidade de multa no valor de r$700,00 (setecentos reais), uma vez que reconheceu que contribuiu para ocorrência do acidente que causou várias lesões no autor, motivo pelo qual convém a aplicação, na esfera cível, do Art. 935 do Código Civil Brasileiro (CC/02).

Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo nítido que o motorista do ônibus praticou várias condutas omissivas, que contribuíram decisivamente para a ocorrência do acidente que lesionou o requerente, inclusive havendo depoimento, no qual revela que, no momento do acidente, avistou o ciclista bem antes de colidir com o mesmo.

Aduz a necessidade de verba honorária de sucumbência arbitrada no percentual máximo (20%), uma vez que o causídico não mediu esforços para ver o direito dos seus clientes satisfeito, o que pode ser comprovado pela atenção aos prazos e produções juntadas aos autos, bem como diligências junto aos órgãos judiciais e administrativos.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, para afastar a culpa exclusiva da vítima e, não sendo esse o entendimento, que seja confirmada a culpa concorrente, a fim de condenar o apelado a reparar os danos causados, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões ID Num.
16450689
.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que para afastar a
responsabilidade
pelos
danos
causados, caberia ao apelante provar a ocorrência de alguma das hipóteses de exclusão do nexo causal, quais sejam, inexistência do defeito e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

No caso dos autos, observo que a apelante deixou de tomar os devidos cuidados na condução de sua bicicleta, de modo que além de estar sem os equipamentos devidos, ainda transitava de maneira desatenta, mesmo sabendo que se encontrava em via com trânsito de veículos. Ademais, conforme boletim de Ocorrência de (Id n° 16450421), a vítima foi de encontro à lateral direito do ônibus, batendo e caindo e mais, conforme o relato do autor (Id 16450597), ele próprio declara que foi de encontro com ônibus.

Nesses termos, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a culpa exclusiva da vítima, tendo em vista o conjunto fático probatório. Além do mais, o apelante sequer trouxe comprovação de que o veículo havia sido o causador do acidente, de modo que resta afastada a responsabilidade civil da apelada. Por estes motivos, também não há que se falar em culpa concorrente.

A Jurisprudência assim dispõe:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CICLISTA) - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR - CAUSA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1 - Para se reconhecer o dever de reparar, faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 2 - Demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, fica afastada a responsabilidade da empresa ré pelos danos por aquela sofridos, o que redunda na improcedência do pedido reparatório.(TJ-MG - AC: 10000212190409001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade pelo sinistro. Ônus da prova. Culpa exclusiva da vítima. Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da parte ré, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, incumbe à parte autora provar o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, independente da aferição de culpa, a fim de emergir o dever indenizatório. Por sua vez, a parte ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior. Acervo fático-probatório dos autos que afasta a responsabilidade do motorista da empresa demandada, pois configurada a excludente do nexo de causalidade, consistente na culpa exclusiva da vítima que, sem observar seu dever de cautela, acabou por ser atingida pelo ônibus conduzido pelo motorista réu. Ausência do dever de cautela da pedestre e, ainda, não comprovado que condutor da empresa ré tivesse agido com imprudência, negligência ou imperícia, como sustentado. Sentença de improcedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor dos procuradores da parte ré. EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA.(TJ-RS - AC: 70085202752 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

Outrossim, observa-se que a responsabilidade civil é independente da criminal, como expressamente prevê o art. 935 do CC.

Além do mais, nos termos do art. 371 do CPC, o julgador deve apreciar livremente as provas existentes nos autos, de modo que, repiso, cabia ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova quanto a culpabilidade do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 935 DO CC. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SENTENÇA PENAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À CULPA DO MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que não ilide a autoria ou a existência do fato. Precedentes. Súmula 568 do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1897830 RS 2020/0252267-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença ora apelada.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025